Tribunal: STF
Processo: HC 63896
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-11
Data de publicação: 1986-12-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL.
CONCEDE-SE HABEAS CORPUS PARA DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA SE O TRIBUNAL DE ORIGEM, AO DESPROVER OS APELOS DA
ACUSAÇÃO E DA DEFESA, TENDO OCORRIDO AINDA O PRESSUPOSTO
CRONOLOGICO DO BENEFICIO, DEIXA DE DAR POR PRESCRITA A AÇÃO PENAL
(ART. 110, PARAGRAFO 1. DO CÓDIGO PENAL).